Tribunal: TJDFT
Processo: 0724366-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. EXAME PARA DETECÇÃO DA COVID-19. NEGATIVA DE REEMBOLSO DA DESPESA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 3o JEC de Brasília, que julgou procedente em parte seus pedidos, para condenar a parte ré ao pagamento do restante do valor gasto com o exame RT-PCR para COVID-19 (R$ 145,00). Todavia, não houve condenação em danos morais, razão pela qual a parte autora interpôs o presente recurso.
2. Em suas razões recursais, alega a recorrente ter custeado de forma particular o exame RT-PCR para detecção de COVID-19 e, posteriormente, solicitado o reembolso, mas recebeu negativa. Aduz que houve falha na prestação dos serviços que não se limitou à negativa de reembolso, mas também se caracterizou por descaso ao consumidor, que teve que recorrer ao Poder Judiciário para ter reconhecido seu direito ao reembolso. Requer, portanto, a reforma da sentença, para que seja julgado procedente também o pedido de indenização por danos morais.
3. Demonstrado o estado de hipossuficiência econômica da recorrente, defiro em seu favor os benefícios da gratuidade judiciária.
4. Em que pese as argumentações lançadas em sua peça recursal, entendo que o pedido de indenização por danos morais não merece ser acolhido, isto porque a recorrente não demonstrou qualquer violação a direito da personalidade. Os fatos que restaram incontroversos nos autos revelam que a conduta da recorrida lhe causou indignação, contudo, não ensejam reparação a título de dano moral, mas se constituem, em tese, descumprimento contratual que não enseja automaticamente a indenização por dano moral.
5. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Define-se dano moral como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
6. Assim, o julgador deve valer-se de parâmetros cuidadosos para verificar a ocorrência ou não de violação capaz de gerar a indenização pelo dano moral. Necessário, para tanto, que se diferencie o dano moral de desgostos suportáveis decorrentes da vida, a fim de se evitarem o enriquecimento sem causa e indenizações infundadas.
7. Uma vez configurado o descumprimento de preceito legal por parte da empresa recorrida, este terá como resultado a reparação pelos danos materiais acaso ocorrentes, mas não necessariamente indenização por danos morais, o que deverá ser verificado no caso concreto.
8. No caso dos autos, a autora/recorrente logrou realizar o teste molecular para detecção do Coronavírus (Sars-Cov-2), sem que houvesse qualquer prejuízo ou atraso ao tratamento que necessitava. Por outro lado, a empresa recorrida entendeu que o ressarcimento integral não deveria ocorrer, porquanto havia disponibilidade de realização do procedimento em rede credenciada e autora ainda assim preferiu realiza-lo de forma particular. Estes fatos, por si sós, não transbordam as raias do mero descumprimento contratual a ensejar dano moral indenizável.
9. Diante desse quadro fático, considero que a situação vivenciada pela autora/recorrente melhor se encaixa nas possíveis situações decorrentes da vida moderna que geram eventuais dissabores ou inconvenientes, aborrecimentos e prejuízos cotidianos que não configuram dano moral.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente em custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça ora deferida. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.